Tribunal: TJDFT
Processo: 0709201-33.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. MEIO ELETRÔNICO. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. DOCUMENTO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO IMPRESCINDÍVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO INADEQUADA. SENTENÇA ANULADA.
I. Não é indispensável ao ajuizamento de demanda que tem por objeto cobrança de empréstimo contraído por meio eletrônico o contrato que deu origem à relação jurídica entre a instituição financeira e o consumidor.
II. Somente podem ser considerados imprescindíveis à propositura da ação, na linha do que estatui o artigo 320 do Código de Processo Civil, os documentos sem os quais o juiz não tem condições de realizar o juízo de admissibilidade da petição inicial ou o julgamento do mérito da causa.
III. Recurso provido.